Tribunal: STF
Processo: Pet 12916
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Recurso Inominado Cível nº 0601175-68.2022.8.04.6000, que foi proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amazonas - TJAM.



    A requerente narra que, na origem, foi proposta demanda “por usuária do serviço de energia elétrica residente na Comarca de Nova Olinda do Norte, na qual pleiteou a condenação da Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de pretensa indenização a título de danos morais, fundada na alegação de que se passaram dias sem que houvesse o reestabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica”, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, pelo juízo de primeiro grau.



    Interposto recurso inominado pela parte autora, a Turma Recursal deu-lhe provimento, “decisão que foi objeto de Recurso Extraordinário para fins de discussão da matéria de direito constitucional suscitada e não apreciada pela Eg. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Amazonas, o qual foi ADMITIDO na origem, no entanto, sem que o juízo a quo tenha concedido o efeito suspensivo”.



    Como fundamentos da pretensão, alega:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário objetivando a cassação do Acórdão recorrido por violação expressa ao artigo 93, IX da CF, assim como a reforma do aresto por violação expressa aos artigos 37, §6º e 5º, LV da CF. 



    Impende destacar, preliminarmente, que a matéria exposta no Recurso Extraordinário é exclusivamente de direito e, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta-se a Súmula 279/STF, quando o recurso busca discutir o enquadramento jurídico de fatos incontroversos.



    Nessa esteira, importante salientar que todo o quadro fático já se encontra devidamente delineado nos autos, não exigindo o Recurso sequer a interpretação de cláusulas contratuais inerentes ao contrato de comercialização de energia elétrica, cabendo ao Eg. STF, enquanto Corte Guardiã da Constituição, competente para uniformização da jurisprudência, apreciar, in abstracto, se: a) a geração de energia elétrica é considerada serviço público para fins de aplicação do art. 37, §6º ao Produtor Independente de Energia – PIE, sendo este considerado concessionária de serviço público e dotado de responsabilidade perante o consumidor final; e b) ofende o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o fato do Poder Judiciário julgar processos decorrentes de falha na prestação do serviço público de energia elétrica sem que seja oportunizada a produção de provas mediante a audiência de instrução e julgamento. 



    Desse modo, o caso trazido à baila transcende o interesse subjetivo das partes, levando à Corte Constitucional se a matéria de direito relativa à responsabilização objetiva da concessionária de serviço público pode ser imputada ao Produtor Independente de Energia – PIE, o qual participa apenas de uma das etapas na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não possuindo relação direta com o consumidor, mas, apenas, relação civil eminentemente privada, regida por contrato, com a verdadeira concessionária de serviço público.



    Nesse contexto, evidente a repercussão geral da temática constante do presente Recurso Extraordinário, devido à relevância política, econômica, social e jurídica, uma vez que para vender energia, o Produtor Independente deverá celebrar um contrato com o comprador e apresentar lastro para esta operação, in casu, um contrato de compra de energia, o qual resulta de um leilão com regras de fornecimento rígidas, que prevê no contrato informações de contrapartidas, vigência, preços, pagamentos e garantias, entre outras cláusulas, regulamentando a relação entre o PIE e a concessionária de serviço público.



    (...)



    Excelência, requer-se a concessão de efeito suspensivo por meio da presente Ação Cautelar, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC, conforme abaixo exposto. 



    Sabe-se que a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário é medida excepcional que somente se justifica se houver: a) plausibilidade da argumentação a tornar provido o recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Recorrente. 



    A plausibilidade da argumentação resta devidamente demonstrada pelo fato de que à Recorrente foi obstada a produção de provas por meio da adequada instrução processual, haja vista que o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo sequer manifestação prévia por parte da Recorrente, a qual só fora provocada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, fase na qual é inviável a produção de provas, tendo sido condenada sumariamente, com base na responsabilidade objetiva, ao pagamento de indenização por danos morais, sem que se tenha sido discutido se a falha na prestação do serviço era decorrente da geração de energia. 



    Quanto à possível ocorrência de danos irreparáveis, insta salientar inicialmente que, como dito, é inegável o intuito predatório das mais de 500 (quinhentas) demandas exatamente iguais à tratada neste processo, visto que as iniciais são peças padronizadas, as quais são utilizadas em diversas comarcas, fato que dará azo à multiplicidade de Recursos Extraordinários aptos a serem processados como repetitivos, de modo que segue abaixo um quadro com o quantitativo de ações idênticas por advogado.



    (...)



    Nesse sentido, a não concessão do efeito suspensivo incentivará as Turmas Recursais a prosseguirem produzindo acórdãos genéricos, os quais inequivocamente serão objeto de Recursos Extraordinários perante esta Col. Corte, sufocando ainda mais o Poder Judiciário, assim como possibilitará a execução provisória das decisões, ocasionando grandes prejuízos ao Produtor Independente de Energia – PIE e, em consequência, à atividade de geração de energia no interior do Amazonas, atividade esta que já se encontra passando por grandes dificuldades em decorrência da seca histórica no Estado do Amazonas”.



    Aponta, como dispositivos violados pelo acórdão recorrido: os arts. 5º, LV; 37, § 6º e 93, IX, todos da Constituição Federal. 



    Ao final, assim requer:



    “Por todo o exposto, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, considerando que a matéria constitucional a ser alvo de debate perante o Supremo Tribunal Federal – STF funcionará como precedente vinculante a ser aplicado em mais de 500 (quinhentos) processos que versam sobre demanda idêntica. 



    No mesmo sentido, por medida de economicidade e baseado no dever de cooperação, requer-se, ainda, a suspensão dos processos em tramitação em face da Recorrente, que tratam igualmente da mesma causa de pedir, decorrente do mesmo fato gerador, a fim de que aguardem o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário em exame.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Pretende-se, com a presente petição, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser medida excepcional a concessão de medida cautelar incidental em recurso extraordinário, apenas se justificando se houver, cumulativamente, (i) instauração da jurisdição desta Suprema Corte, seja pela admissibilidade do recurso extraordinário ou pela remessa do agravo contra a decisão que o inadmitiu; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da tese jurídica apresentada no recurso extraordinário - fumus boni iuris e; (iv) demonstração de ocorrência de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, caso o julgamento do recurso, ainda que favorável ao recorrente, não se dê em tempo hábil - periculum in mora. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes.”(Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet 7.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017). 



    Conforme relatado pela requerente, no recurso extraordinário apontou-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal. O acórdão impugnado conta com a seguinte ementa (eDOC nº 3, fl. 209):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIO DO INTERIOR. SERVIÇO ESSENCIAL. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO PARA O CASO EM COMENTO.CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Em que pese o Juízo a quo ter proferido sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, vez que não considerou o motivo apresentado pela Recorrente quanto a sua ausência na audiência de conciliação, fundamentando no art. 51 da Lei 9.099/95, vislumbro que o entendimento do ilustre julgador não merece prosperar. Os elementos probatórios residentes nos autos, por certo, já são suficientes para concluir que houve um motivo relevante para que a Recorrente não comparecesse à referida audiência, e em observâncias aos princípios elencados no art. 2º da Lei 9.099/95 e ainda por entender que o processo encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento do mérito com fulcro no art. 1013, § 3º, I do CPC, é o que passo a realizar. 1. Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 (FONAJE 92). 2. Depreende-se que a situação versada nos autos envolve relação de consumo, devendo seu deslinde, portanto, encontrar baliza nos princípios norteadores consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda versa acerca dos danos causados pela falha na prestação do serviço da parte Ré, razão pela qual o prazo para perda do direito de ação é prescricional e não decadencial, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Feita análise detida dos autos, verifica-se que a parte Ré não nega a existência de interrupções no fornecimento de energia elétrica no município de Nova Olinda do Norte/AM, no período narrado em exordial, se limitando a alegar que realizou alívios de carga alternada na tentativa de minimizar os danos causados pela má prestação do serviço, e a existência de culpa exclusiva de terceiro, o que, no entanto, não comprova nos autos. 5. A responsabilidade da concessionária do serviço público independe da demonstração de culpa. Portanto, a existência de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. 6. Desse modo, não tendo se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, a empresa deve reparar os danos decorrentes da falha na prestação dos serviços postos à disposição dos consumidores, tendo em vista a sua responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Quanto ao valor da indenização pelos danos morais, é certo deva ser fixado ao arbítrio do juiz, porém, é claro, de forma sempre moderada e equitativa, respeitando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, para que não se converta o sofrimento em móvel de captação de lucro. A análise deve ser caso a caso, estipulando-se um valor razoável, que não seja irrelevante ao sofredor do dano (possibilite a satisfação compensatória) e que cumpra a sua função de desestímulo/prevenção a novas práticas lesivas (caráter punitivo). 8. Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a respeitável sentença (fls.82/86) do juízo a quo, para arbitrar em R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) o quantum indenizatório, juros de 1% e correção a partir do arbitramento. 9. Sem custas e honorários em razão do julgamento. 10. É como voto.” 



    No presente caso, reputo não estar configurado o requisito da probabilidade do provimento do recurso, cujo preenchimento é imprescindível à concessão de quaisquer tutelas provisórias de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar. Isso porque este Supremo Tribunal Federal fixou, nos Temas nº 339-RG e nº 660-RG, teses que vão de encontro à admissão da pretensão recursal da requerente. Veja-se:



    Tema nº 339-RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Tema nº 660-RG: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    A Corte de origem, no julgamento do Recurso Inominado, firmou as seguintes premissas: 



    “2. Depreende-se que a situação versada nos autos envolve relação de consumo, devendo seu deslinde, portanto, encontrar baliza nos princípios norteadores consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor. 



    3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda versa acerca dos danos causados pela falha na prestação do serviço da parte Ré, razão pela qual o prazo para perda do direito de ação é prescricional e não decadencial, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 



    4. Feita análise detida dos autos, verifica-se que a parte Ré não nega a existência de interrupções no fornecimento de energia elétrica no município de Nova Olinda do Norte/AM, no período narrado em exordial, se limitando a alegar que realizou alívios de carga alternada na tentativa de minimizar os danos causados pela má prestação do serviço, e a existência de culpa exclusiva de terceiro, o que, no entanto, não comprova nos autos. 



    5. A responsabilidade da concessionária do serviço público independe da demonstração de culpa. Portanto, a existência de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. 



    6. Desse modo, não tendo se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, a empresa deve reparar os danos decorrentes da falha na prestação dos serviços postos à disposição dos consumidores, tendo em vista a sua responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”.



    Portanto, o aresto impugnado no recurso extraordinário ao qual se visa a concessão de efeito suspensivo ope judicis decidiu a controvérsia com base em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor atinentes à responsabilidade do fornecedor de serviços e à prescrição da pretensão em relações de consumo, bem como nas normas do Código de Processo Civil que regem a distribuição legal do ônus da prova. Esses fundamentos também afastam o “fumus boni juris” nesta Pet.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente